Tribunal: STF
Processo: ARE 1341337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE E NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. BOMBEIRO MILITAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE PROMOÇÃO SEM O DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAÇÃO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESTABELECIMENTO DA PROMOÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTENTES. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1 – Conquanto possa a Administração Pública, no exercício da autotutela, revogar ato que padeça de nulidade, certo é que, antes de revê-lo, deverá oportunizar o exercício do direito ao contraditório e a ampla defesa, a fim de garantir o devido processo legal (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal). 2 – É ilegal a decretação de nulidade de promoção (Portaria nº 029/2014/SEGER de 12/12/2014), por ato unilateral do Executivo Estadual (Decreto nº. 5.206/15), sem a observância do contraditório e da ampla defesa, circunstância que impõe o restabelecimento da promoção anteriormente anulada. 3 – É incontroverso que o segundo apelante enfrentou situações adversas diante do ato de “despromoção”, no entanto, não há nos autos o mínimo de lastro probatório a dar supedâneo à alegação de que tenha sido atingido moralmente. É dizer, não há comprovação de que tenha sofrido abalo moral expressivo, que ultrapassasse a esfera do mero dissabor. 5 – Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso LV; e 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal.
    Analisados os autos, verifica-se que o dispositivo do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição, indicado como violado no recurso extraordinário, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 594296 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 138), decidiu que: há repercussão geral - Trânsito em Julgado em 23/02/2012.
    Ex positis, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente